Tribunal: STF
Processo: HC 231838
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. MAJORANTE RELATIVA AO TRANSPORTE DE VALORES (CP, ART. 157, § 2º, INC. III). REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. ACRÉSCIMO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 732.903/SP.



    2. Consta dos autos que os pacientes foram condenados, em primeira instância, à pena de 13 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 32 dias-multa — paciente Antônio —, e 11 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 28 dias-multa — paciente Danilo —, ante o cometimento do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. II, III e V, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, por estar a vítima estar em serviço de transporte de valores, e pela restrição da liberdade da vítima).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Contra o acórdão, impetrou-se habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator concedido parcialmente a ordem, para redimensionar as penas do paciente Antônio em 9 anos e 11 meses de reclusão, com pagamento de 24 dias multa, e do paciente Danilo para 8 anos e 6 meses de reclusão, e 21 dias-multa, sobrevindo o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta a desproporcionalidade e ausência de fundamentação idônea para o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena. Diz terem sido utilizados elementos inerentes ao tipo penal para valorar negativamente circunstâncias judiciais. Afirma necessário o afastamento da causa de aumento relativa ao transporte de valores, em razão de o material transportado não possuir alto valor. Destaca não ser possível a consideração de maus antecedentes alusivos a condenações cujas penas restaram extintas há mais de 5 anos antes da prática do novo crime. Por fim, afirma inexistir fundamentação idônea para o aumento realizado na terceira fase da dosimetria da pena em patamar superior à 1/3, apontando ter sido considerado apenas o número de causas de aumento.



    5. Busca a reapreciação da dosimetria da pena.



    6. Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, revelou a ocorrência, em 05/05/2022, do trânsito em julgado da condenação criminal.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 05/05/2022, sendo formalizada a impetração em 28/08/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. O Juízo, na sentença condenatória, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, valorou negativamente a personalidade, a conduta social dos pacientes, a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime, utilizando os seguintes fundamentos:



    “As condições previstas no artigo 59 do Código Penal são enormemente desfavoráveis aos acusados, em especial consideradas as circunstâncias do crime, a demonstrarem extrema ousadia, planejamento, divisão de tarefas, intensidade dolosa em grau enorme; e subtração de veículo em plena rodovia de grande circulação de pessoas, tudo a evidenciar destemor dos agentes e enormes riscos à integridade física e ao patrimônio e até mesmo à vida dos que trafegam por aquelas vias e, especialmente das vítimas. Tudo isso deve ser considerado na dosagem das penas, até porque são circunstâncias que impõem maior rigor na punição.



    No que tange à culpabilidade, o grau de reprovabilidade da conduta dos réus é bastante acentuado, muito além do que exigido para configurar o tipo penal em apreço, eis que claramente premeditados os crimes, dividindo-se tarefas e angariados recursos materiais (carros, cativeiro, bloqueadores de sinal) e humanos (diversos agentes unidos em esforços para o mesmo fim). Anoto o tempo exorbitante de privação da liberdade da vítima, o que poderia até configurar crime autônomo, com pena a ser somada à do crime de roubo, o que, porém, não foi contemplado na denúncia.



    Não bastasse tudo isso, além da carga e do caminhão pertencentes à empresa, foram subtraídos bens pessoais da vítima: óculos, roupas, mochila, além de aproximadamente R$500,00 (quinhentos reais) em dinheiro.



    (...)



    Além disso, como atestam FA e certidões acostadas aos autos, o acusado ANTÔNIO é possuidor de péssimos antecedentes. Possui diversas condenações definitivas anteriores. As condenações mais antigas serão analisadas nesta fase do cálculo, deixando-se a mais recente para ser analisada na segunda fase, a título de reincidência. Ademais, também responde por diversos processos que foram suspensos nos termos do art. 366 e tem uma condenação por homicídio com sentença condenatória posterior ao crime aqui julgado. Há mais de dez anos tem passagens pelo sistema carcerário pelo cometimento de crimes. Evidente a reiteração criminosa. O acusado DANILO, por sua vez, possui duas condenações definitivas anteriores que estão aptas a caracterizarem maus antecedentes, bem como uma condenação posterior por crime de roubo praticado com o corréu, a evidenciar que decidiu fazer do crime patrimonial seu verdadeiro meio de vida. Além sido, responde por outros dois crimes que foram suspensos nos termos do art. 366.



    Dessa forma, dada a especial gravidade das circunstâncias consideradas, observados os critérios estabelecidos pelo artigo 59 do Código Penal, todas absolutamente desfavoráveis aos réus, fixo a pena-base dos réus em oito anos de reclusão e vinte dias-multa, o dobro da mínima prevista no tipo penal.” (e-doc. 4, p. 59-61; grifos adicionados).



    9. O Tribunal de Justiça manteve a ótica adotada pelo Juízo, entendendo justificada a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais (e-doc. 4, p. 157-161).



    10. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    12. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base dos pacientes está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, os motivos pelos quais entenderam devida a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstância do delito, os quais extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal de roubo, pois levado em conta o número de agentes, o elevado tempo de privação de liberdade da vítima, o planejamento, a divisão de tarefas, a intensidade, a subtração de veículo em rodovia de grande circulação de pessoas, o grau de reprovabilidade da conduta, e os recursos materiais empregados, como carros, cativeiro e bloqueadores de sinal.



    13. Saliente-se que o Relator do writ (e-doc. 3), apesar de conceder parcialmente a ordem para afastar a valoração negativa da personalidade e conduta social dos pacientes, entendeu não haver ilegalidade na valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime. No tocante à fração de aumento, impôs em 1/6 para cada circunstância negativa, passando a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.



    14. Com efeito, o Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    15. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 207.842-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021, grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS (...). CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (CP, ART. 121, §2º, I e IV). PENA-BASE FIXADA EM 15 (QUINZE) ANOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO DE 12 (DOZE) ANOS. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSISIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. (...). 2. In casu, o paciente foi condenado pela prática do delito de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º incisos I e IV, c/c o art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal) a uma pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, em razão ter matado, mediante golpe de faca, sua companheira, motivado por torpeza e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. 3. O Superior Tribunal de Justiça, chancelando a dosimetria realizada pelas instâncias ordinárias, manteve a pena-base do paciente em 15 (quinze) anos de reclusão, forte na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a existência de antecedentes criminais e as consequências gravosas do crime, que deixou órfãs duas crianças menores de idade. 4.(...). Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 5. Ordem de Habeas corpus extinta por inadequação da via processual.”



    (HC nº 114.650/AC, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/06/2013, p. 14/08/2013, grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo Majorado. Penal e Processo Penal. Dosimetria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via do habeas corpus. Presença, no caso concreto, de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como as circunstâncias do crime (premeditação) e suas consequências (abalo psicológico da vítima), que autorizam a elevação da pena-base. Agravo não provido. 1. A revisão da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias é matéria que, em regra, requer a análise do acervo fático-probatório, a qual é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: RHC nº 121.774/PE-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; RHC nº 112.940/MS, de minha relatoria, DJe de 26/3/13. 2. No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao paciente. Por outro lado, o abalo psicológico da vítima justificou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 199.716-AgR/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021, grifos nossos).



    16. No tocante à majorante pelo fato de a vítima estar em serviço de transporte de valores, o Ministro Relator, no STJ, apontou o acerto das instâncias antecedentes, bem como a impossibilidade de incursão no acervo fático-probatório na via do habeas corpus:



    “Em relação à majorante prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso III, do Código Penal, verbera a impetrante que ela deve ser extirpada da condenação, destacando que o caminhão roubado continha apenas uma carga de sucatas que, no seu entendimento, não pode ser considerado como transporte de valores.



    Na terceira fase da dosimetria, a sentença assim fundamentou o concurso de causas de aumento (fls. 122-123): 



    (...)



    Na terceira fase do cálculo, tendo-se que o crime do roubo da carga foi empreendido com três causas de aumento de pena: o concurso de agentes, transporte de valores e a privação da liberdade da vítima, aumento a pena na fração de 5/12, passando cada uma delas para: 



    1) DANILO: onze anos e quatro meses de reclusão e vinte e oito dias-multa. 



    2) ANTÔNIO: treze anos, dois meses e vinte dias de reclusão, e a pecuniária de trinta e dois dias-multa.



    (...)



    Em relação à alegação no sentido de que a carga transportada no caminhão arrebatado pelos pacientes tratava-se de sucata, despida de valor econômico (fl. 13), apta a afastar a majorante prevista no inciso III, parágrafo 2º, do artigo 157, do Código Penal, transcrevo os fundamentos do acórdão impugnado (fl.183):



    (...)



    Da mesma forma, nada obstante o esforço defensivo, configurada também a causa de aumento prevista no inciso III, do §2º, do Código Penal, vez que o ofendido transportava carga de alto valor econômico (alumínio e cobre, estimada em R$300.000,00) pertencente à pessoa jurídica, e os agentes, por sua organização e forma de atuação do grupo, tinham ciência disso.



    A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o termo “valores” a que se refere o texto legal não pode se restringir, tão somente, à importâncias monetárias, devendo incluir bens que possuem expressão econômica



    (...)



    O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que é imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório. 



    Sobre o tema: HC n. 475.442/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/11/2018; HC 431.708/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/5/2018; HC n. 376.672/SP.



    Nesse sentido, resta inviável o acolhimento da tese no sentido de que a carga que estava no caminhão roubado era sucata sem nenhum valor econômico, enquanto que no acórdão impugnado constou expressamente que se tratava de carga de alto valor econômico.



    O eventual acolhimento da tese defensiva, quanto o valor da carga roubada, demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário.” (e-doc. 3, p. 2-3; grifos nossos).



    17. Com efeito, não se verifica ilegalidade na aplicação da referida causa de aumento. Conforme consignado, a mercadoria, apesar de alegado pela defesa tratar-se de sucata, possui valor elevado — alumínio e cobre, com valor estimado em R$300.000,00. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    18. Com relação ao aumento realizado na terceira-fase da dosimetria da pena, em razão das majorantes, o STJ manteve a ótica adotada nas instâncias antecedentes, apontando ter sido adotada fundamentação idônea para o aumento cumulativo. Confira-se:



    “Em relação à terceira etapa da dosimetria da pena, a agravante sustenta que deve ser aplicada a fração de 1/3 em razão da ausência de fundamentação idônea para a exasperação em 5/12. 



    A decisão monocrática (fls. 395-396) restou assim fundamentada: 



    "(...) 



    No que diz respeito à causa de aumento de pena, realizada na terceira fase da dosimetria da pena, o acórdão impugnado restou assim fundamentado (fl. 188): 



    (...) 



    Na última fase da dosimetria penal, em razão das circunstâncias fáticas do concurso de agentes; do transporte de valores e da restrição da liberdade da vítima, conserva-se a exasperação em 5/12, não apenas pelo caráter numérico das majorantes, mas porque justificadamente proporcional a sua valoração (o concurso de agentes envolveu diversos indivíduos, alguns que participaram do arrebatamento da vítima e outros que atuaram no período de cativeiro; o valor da carga transportada e o fato de o ofendido ter sido privado de sua liberdade por longo tempo), que, juntas, além de revelar ousadia e maior periculosidade da, colocaram a vítima em extrema desvantagem, merecendo, portanto, conduta reprovabilidade diferenciada, não sendo caso de violação da Súmula 443, do STJ. 



    (...) 



    Registro que o parágrafo segundo, do artigo 157, do Código Penal, determina que a pena-base poderá ser elevada de 1/3 até a metade, nas circunstâncias previstas nos seus respetivos incisos. 



    Na hipótese dos autos, as instâncias originárias consideraram três circunstâncias fáticas a saber: i) concurso de pessoas, ii) transporte de valores e iii) restrição da liberdade da vítima. Observo que o acórdão impugnado não fundamentou a causa de aumento em 5/12 em razão apenas do número das majorantes, mas motivou concretamente a gravidade dos fatos, permitindo inferir o grau de reprovabilidade diferenciada, compatível e proporcional com a fração de aumento, a exemplo do concurso de 3 elementos (um deles já falecido), o elevado tempo em cativeiro e o elevado valor da carga roubada. 



    Dessa maneira, as circunstâncias concretas do delito denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das três majorantes do crime de roubo. Logo, a majoração na fração de 5/12, aplicada na espécie, não se mostra desarrazoada, nem desproporcional. Por conseguinte, não há coação ilegal neste ponto, estando a fundamentação em linha com o enunciado da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça. 



    (...)" 



    Conforme os fundamentos acima transcritos, as instâncias originárias analisaram concretamente as causas de aumento de pena (concurso de pessoas, transporte de valores e restrição da liberdade da vítima), previstas no artigo 157, parágrafo 2ª, do Código Penal, e individualizaram a pena a partir da gravidade concreta da conduta, promovendo a majoração em 5/12. 



    Como amplamente ressaltado na decisão agravada, não há coação ilegal no acórdão impugnado, pois não fundamentou a causa de aumento em 5/12 em razão apenas do número das majorantes, mas motivou concretamente a gravidade dos fatos, permitindo inferir o grau de reprovabilidade diferenciada, compatível e proporcional com a fração de aumento, a exemplo do concurso de 3 elementos (um deles já falecido), o elevado tempo em cativeiro e o elevado valor da carga roubada.” (e-doc. 5, p. 7-9; grifos nossos).



    19. Ante o quadro delineado, inexiste ilegalidade a ser sanada, pois, segundo constou das decisões proferidas nas instâncias antecedentes, o crime foi praticado em concurso de pessoas, o valor elevado da carga transportada e, ainda, com a restrição de liberdade da vítima, por intervalo considerável, fatores que excedem as elementares do tipo penal e justificam reprimenda mais severa. A propósito, confiram-se os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA ALUSIVAS AO CONCURSO DE PESSOAS, À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ACRÉSCRIMO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.”



    (HC nº 201.572/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 26/10/2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria no roubo. 3. Alegação de que a fração pela causa de aumento de pena teria sido fixada acima do mínimo pelo mero número de qualificadoras. Inocorrência. 4. Agravo improvido.”



    (HC nº 211.505-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 20/05/2022)



    20. Quanto aos maus antecedentes, a questão não passou pelo crivo do STJ. A 5ª Turma, no ato apontado coator, asseverou que “a agravante limitou-se em pugnar pelo estabelecimento da pena-base no mínimo legal ou em fração não superior a 1/8, sem apontar objetivamente os motivos de sua pretensão, atraindo, portanto, a incidência do entendimento consubstanciado pela Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça” (e-doc. 5). A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    21. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    22. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator